Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por ocasião da inscrição indevida do nome da autora pela ré em cadastros de inadimplentes, não havia qualquer mácula ao status de boa pagadora daquela, restando configurado o dano in re ipsa. Cabível, portanto, o arbitramento de indenização à apelada pelo dano moral experimentado.
2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em casos de negativação indevida, esta Turma Cível, com base no princípio da proporcionalidade, tem considerado como suficientes para a compensação do dano e a repreensão da conduta ilícita valores inferiores àquele arbitrado na origem, mostrando-se pertinente a minoração da condenação para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.